Tribunal: TJMT
Processo: 1006101-92.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 2o Grau de Jurisdição
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006101-92.2019
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S. A.
AGRAVADOS: FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS E OUTRO.
Vistos.
Considerando o teor das informações prestadas pelo Juízo a quo, no Id. 79781973, dando conta da suspensão do processamento do feito de origem em razão da liminar concedida nos autos do Agravo em Recurso Especial no 1399725 - MT (2018/0302181-2), com vistas a evitar decisões conflitantes, determino o sobrestamento deste feito até o trânsito em julgado daquele recurso ou ulterior retomada do processamento na origem.
Intimem-se as partes.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR